Tribunal: STF
Processo: ARE 1452021
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM COM BASE NO TEMA RG Nº 665. DEVOLUÇÃO DA MESMA MATÉRIA. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EX VI DOS ARTS. 1.021 E 1.030, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO DA AÇÃO - CONTRIBUICAO AO PIS - NATUREZA JURIDICA - EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISAO N. 01/94 — ART. 72, INCISO V, DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS — ADCT - LIMITES A PODER CONSTITUINTE DERIVADO - ART. 60, § 4º, INCISO IV, DA CONSTITUICAO - LIMITES MATERIAIS PELOS PRINCIPIOS DA TRIBUTAÇÃO - LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE MITIGADA - ART. 72, S 1º DO ADCT - AUSENCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA - DECLARACAO PELO ORGAO ESPECIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA MP Nº 517/94 E SUAS REEDIÇÕES, INCLUSIVE DA LEI Nº 9.701/98 RESULTANTE DE SUA CONVERSAO - APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA EM PARTE. 



     1 - Impugnando o mandamus um ato concreto de autoridade, reputado contrário à legislação regente da matéria, consistente em denegar a aposentadoria em razão da não conversão do tempo de serviço especial em comum, não há que se falar de discussão em tese de lei ou de arguição em tese da inconstitucionalidade de lei e, pois, em inadequação da ação de mandado de segurança. 



    II - A contribuição ao PIS, originária da LC nº 7/70, foi recepcionada pelo atual regime constitucional com natureza previdenciária (art. 239 da CF/88), sem exigência de espécie normativa diferenciada para sua regulação, portanto, podendo haver sua regulação por lei ordinária. A sua posterior destinação, provisória e em parte (quanto a contribuição devida pelos contribuintes a que se refere o 8 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91 - instituições financeiras e equiparadas), ao Fundo Social de Emergência - FSE criado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 19.03.1994 (ao acrescentar os artigos 71 a 73 ao ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e “prorrogado” pela Emenda Constitucional nº 10, de 04.03.1996 (DOU DE 7/3/96), não alterou E sua natureza jurídica porque continuou a ter destinação, através deste FSE, ao custeio do sistema de seguridade social, não se havendo que falar que teria se transformado em um imposto a dever obediência a regra do art. 154, 1, da CF/88, por outro lado também não havendo óbice constitucional a que emendas constitucionais estabeleçam regras tributárias transitórias, tal como esta em exame, dotadas de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, posto não dependentes de qualquer regulamentação infraconstitucional. 



    III - O Poder Constituinte Derivado ou Instituído (inclui-se aqui o de revisão, estabelecido pelo próprio constituinte originário), somente pode atuar dentro do campo delimitado pelo Poder Constituinte Originário, portanto, devendo obediência às limitações temporais, circunstanciais e materiais, estas últimas consubstanciadas expressamente no artigo 60, 8 4º, da cr/88, assim devendo obediência ao inciso IV - direitos e garantias individuais, no âmbito do qual se encontra O Estatuto dos Contribuintes ou limites constitucionais ao poder de tributar, notadamente aos princípios constitucionais da tributação da estrita legalidade, da irretroatividade e da anterioridade da tributação (ou anterioridade mitigada), previstos respectivamente no artigo 150, inciso I, inciso III, alínea "a", e inciso III, alínea "b" (ou artigo 195, 8 69, da CF/88), cuja violação importa em inconstitucionalidade. (Precedente do E. e STF: ADIn nº 939, ao tratar do IPMF). 



    IV- A Emenda Constitucional de Revisão n9 1, de 19.03.1994, em razão do disposto expressamente no 8 19 do art. 72 do ADCT, determinando que ‘as alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos III e V aplicar-se-ão a partir do primeiro dia do més seguinte aos noventa dias posteriores à promulgação desta emenda’, não violou O princípio da anterioridade mitigada. 



    V - O Órgão Especial deste Egrégio TRF-32 Região, nos termos do art. 97 da CF/88, acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade do art. 1º da MP nº 517/94 e suas reedições, considerando que a definição da base de cálculo da contribuição prevista no art. 72, inciso V, do ADCT, da CF/88, deve ser extraída da legislação do imposto de renda (art. 44 da Lei n. 4506/64; art. 12 do Decreto-Lei 1598/77 e 226 do Decreto n. 1041/94), onde ‘receita bruta operacional’ tem definição no inciso 1 do art. 44 da Lei nº 4.506/64, ou seja, ‘o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria", onde não estão incluídas as receitas advindas de investimentos financeiros e, ainda, decidiu-se pela ‘impossibilidade de alteração da legislação vigente a época por norma infraconstitucional, maiormente quando ha vedação expressa de utilização da medida provisória" tal como previsto no art. 73 do ADCT, ou seja, decidiu-se pela inconstitucionalidade da MP n. 517/94 e suas reedições, e mesmo a da Lei n. 9.701/98 que resultou da conversão da ultima MP reeditada (M.P. nº 1.674-57, de 26.10.1998). Não havendo decisão do C. STE sobre a matéria em sentido diverso, esta interpretação deve ser aplicada a p todos os julgamentos afetos aos demais órgãos fracionários desta Corte, nos termos do art. 176 do Regimento Interno deste Eg. TRF-38 Região. 



    VI - Apelação parcialmente provida apenas para afastar incidência das medidas provisórias combatidas, determinando que o recolhimento das contribuições se proceda nos termos do disposto na ECR 01/94, conforme o disposto na Lei n? 4506/64 c/c Dec-lei 1598/77.“ (e-doc. 8, p. 58-62).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes buscam afastar as disposições da Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994, a fim de promover o recolhimento do PIS na forma da Lei Complementar nº 7, de 1970. Arguem a contrariedade aos arts. 5º, inc. II, 60, § 4º, 145, § 1º, 149, 150, incs. I e II, 194, inc. V e 195, da Constituição da República (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido unicamente com fundamento no Tema nº 665 do ementário da Repercussão Geral, no qual fixada a tese de que “são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária” (e-doc. 25, p. 5-8). 



    4. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, os recorrentes reiteram as razões do recurso, sem impugnar o fundamento da decisão agravada, sem ao mesmo fazer qualquer referência (e-doc. 27).



     



    5. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.  



    6. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    7. Não o bastasse, considerando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (Tema RG nº 665), o recurso cabível seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo diploma, é de rigor o seu não conhecimento. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de arbitrar os honorários recursais, com fundamento no art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, bem como no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator